Tribunal: TJSP
Processo: 2145254-67.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL COMPATÍVEL COM O CASO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO (SÚMULA N. 52, DO STJ). INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE.
1. Excesso de prazo. Diferentemente da

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL COMPATÍVEL COM O CASO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO (SÚMULA N. 52, DO STJ). INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE.
1. Excesso de prazo. Diferentemente da prisão em flagrante e da prisão temporária, que possuem, respectivamente, prazos de 24 (vinte e quatro) horas e de 05 (cinco) dias ou 30 (trinta) dias, ambos podendo ser prorrogados por igual prazo, a prisão preventiva não possui prazo de duração. Em outras palavras: o réu poderá permanecer preso preventivamente durante a instrução processual inteira, independentemente de esta durar um, cinco ou doze meses. Infelizmente, esse é o grande problema suscitado pela doutrina processual brasileira e discutido por todo o mundo: a necessidade de estipular um prazo razoável para a duração da prisão preventiva! Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 assegura, no seu art. 5o, LXXV, que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença", ou seja, garante o direito de indenização para os réus que permaneceram mais tempo do que o necessário para a formação da sua culpa, desde que não justificado pelo Magistrado diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da doutrina nacional de Guilherme de Souza Nucci, Alberto Silva Franco, Rui Barbosa, Américo Bedê Júnior, Gustavo Senna, José Roberto dos Santos Bedaque, Aury Lopes Júnior e Flávia Piovesan. Direito comparado. Análise dos limites da prisão preventiva na Espanha, na França e em Portugal. Doutrina de Ângela Figueruelo Burrieza, Ascensión Elvira Perales e Didier Cholet.
2. A questão do "excesso de prazo" na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, mas sim na verificação das peculiaridades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, certo que a eventual extrapolação dos prazos processuais não pode (nem deve) ensejar, única e exclusivamente, a revogação da prisão preventiva dado o "excesso de prazo". Outras circunstâncias também devem ser levadas em consideração, tais como: complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, retardamento injustificado, enfim, um sem número de situações para que, a partir deste conjunto, se possa cogitar de afronta ao princípio da duração razoável do processo. Precedentes do STF (RHC 220.926-AgR/RJ – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 10/02/2023; HC 219.760-AgR/ES – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 09/02/2023; HC 219640 AgR/PE – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 03/11/2022 – DJe de 05/12/2022; RHC 219.299-AgR/CE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022; HC 218.380-AgR/PE – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 05/09/2022 – DJe de 08/09/2022 e HC 212.052-AgR/ES – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 21/03/2022 – DJe de 23/03/2022) e do STJ (AgRg no HC 769.263/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 21/12/2022; AgRg no HC 765.741/PA – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 21/12/2022; AgRg no RHC 174.092/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 19/12/2022; AgRg no RHC 162.779/CE – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 13/9/2022 – DJe de 19/09/2022; AgRg no HC 752.906/RS – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 26/08/2022 e AgRg no RHC 164.081/RS – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 14/06/2022 – DJe de 23/06/2022).
3. No caso concreto, o requerimento envolvendo o "excesso de prazo" se encontra superado em razão do encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
4. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal, não implica em revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedentes do STF (RHC 222.686-ED/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 08/02/2023; HC 205.164-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022; RHC 199.854-AgR/RJ – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/05/2021 – DJe de 17/06/2021; HC 191.836/SP – Rel. Min. Marco Aurélio – Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 23/11/2020 – DJe de 01/03/2021 e SL 1395 MC-Ref/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – j. em 15/10/2020 – DJe de 04/02/2021).
5. Ordem denegada liminarmente.